Tribunal: TJBA
Processo: 8154451-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8154451-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BENICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON MOUTINHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
APELANTE NA POSSE DE 20 “TROUXINHAS DE MACONHA”, PESANDO 52 GRAMAS.
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS
. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, OS QUAIS SE HARMONIZAM COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
DOS AUTOS
. PROVA JUDICIAL CORROBORADA PELOS ELEMENTOS INQUISITORIAIS.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pela defesa de
Benício Conceição dos Santos
, em face do Ministério Público do Estado da Bahia, impugnando a sentença proferida pelo MM.
Juiz da
3
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/Ba, Dr.
Eduardo Augusto Leopoldino Santana
, que condenou o Apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
no regime inicial aberto,
e 16
7
(cento e sessenta e
sete
) dias-multa.

2.
Paciente preso em flagrante na posse de 20 trouxinhas de maconha, pesando 52 gramas, além da quantia de R$ 615,00, fracionada em cédulas de pequeno valor.

3. Pedido de absolvição. Improvimento. Autoria e materialidade incontestes. Depoimentos dos policiais ouvidos como testemunhas, os quais são convictos e harmônicos entre si. Testemunhas que informaram que o Apelante, ao ver a guarnição, usou os pés para tentar enterrar a droga na areia da praia. Prova judicial corroborada pelos elementos inquisitoriais (auto de exibição e apreensão, laudo pericial definitivo).

4. Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o simples fato de as testemunhas serem policiais não destitui a credibilidade de seus depoimentos, sobretudo se não ficar comprovado que possuíam a intenção de prejudicar o réu. Precedentes.

5. Parecer da
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp,
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8154451-57.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BENICIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15